Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718525-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERISNEIDE GOMES DEOLINDO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 29 de abril de 2022 (ID 35586663) no qual requereu a concessão de gratuidade de justiça, que foi indeferida. Concedido novo prazo para o recolhimento do preparo e das custas, deixou transcorrer em branco. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais) Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA